Tribunal: TJMT
Processo: 1025376-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025376-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON NUNES DA SILVA - CPF: 049.910.631-83 (PACIENTE), MERITISSIMA JUIZA DE DIREITO DA VARA UNICA DE ARENAPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025376-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON NUNES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, com a finalidade de assegurar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, após condenação em regime aberto, configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, ainda que justificada em fundamento idôneo, após sentença condenatória que impõe regime aberto, revela desproporcionalidade, pois o paciente não pode permanecer em regime mais gravoso do que aquele fixado na decisão condenatória.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva após a sentença que fixa o regime inicial aberto configura constrangimento ilegal, por impor ao réu situação mais gravosa que a fixada na condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 752.670/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 3.3.2023; HC 519.645/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 11.10.2019; AgRg no HC 1.004.575/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30.6.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025376-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON NUNES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jeferson Nunes da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Arenápolis, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1000381-56.2025.8.11.0026.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente
foi condenado em primeira instância no processo nº 1000381- 56.2025.8.11.0026, em regime aberto, mas foi negado o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que o paciente "responde a outros processos graves
"”; 2) “
nos outros processos não há prisão preventiva decretada, configurando constrangimento ilegal por fundamentação inadequada
”; 3) “
a decisão coatora apresenta vício de fundamentação ao considerar outros processos sem prisão preventiva como impedimento à liberdade, sem analisar os requisitos específicos do art. 312 do CPP
”; 4) “
o direito de recorrer em liberdade decorre da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII da CF/88, que permanece até o trânsito em julgado da condenação
”; 5) “
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a instrução já foi encerrada (ausente conveniência instrutória), a vítima, em Juízo, afirmou que não tem medo da vítima e disse que este é uma pessoa boa (ausente risco à ordem pública), os outros processos não possuem prisão preventiva decretada (não justifica prisão neste) e o paciente é primário com residência fixa na comarca”
; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 303164367 - pág. 1-4).

A liminar foi deferida “
para
determinar que a autoridade coatora compatibilize a prisão preventiva com o regime aberto estabelecido na sentença
” (Id. 303211364 - pág. 1-4).

Informações prestadas no Id. 303880371 - pág. 1-3

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 309088866 - pág. 1-8).

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025376-17.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia,

2-4-2025, o paciente foi preso, em flagrante delito, porque agrediu sua companheira, Valcineia Silva Machado, com “
c
hutes e murros, vindo a lhe causar escoriação no cotovelo direito e na perna esquerda
” (Id. 303164368 - pág. 23).

As lesões foram registradas nas fotografias que instruem os autos (Id. 303164368 - pág. 103-105) e no exame de corpo de delito (Id. 303164368 - pág. 36-39).

A prisão preventiva foi decretada na

audiência de custódia,

após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público,

e encontra-se

justificada na reiteração delitiva do paciente, que responde inclusive pelo crime de homicídio (autos n.
1000364-20.2025.8.11.0026).

Após a instrução processual, o réu foi condenado por infração ao art. 129, § 13º, do Código Penal,

à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto.

A segregação foi mantida, mediante os seguintes fundamentos:

NEGO o direito do réu de recorrer em liberdade, em relação a este processo, por entender que
permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Ademais,
há patente risco de reiteração delitiva, uma vez que além de condenação penal nos autos nº 1001467-04.2021.8.11.0026, responde ação penal por homicídio 1000015-17.2025.8.11.0026, bem como outras ações penais, tais quais: a) 1001003-09.2023.8.11.0026; e b) 1000811-71.2021.8.11.0018.

Logo, resta patente o perigo para ordem pública. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 6 do TJMT

[...]
(Id. 303164368 - pág. 348).

Ao reverso do alegado,

a segregação foi

justificada em fundamentos idôneos.

Além de responder por homicídio – como destacou a decisão –,

consulta ao SEC – Sistema de Expedição de Certidão demonstra que o paciente

está sendo processado por vários crimes de

furto (autos

1001467-04.2021.8.11.0026 e 1001003-09.2023.8.11.0026, 1000811-71.2021.8.11.0018), posse de drogas para consumo (autos n. 1000311-78.2021.8.11.0026, 1057793-54.2024.8.11.0001) e por

desobediência (autos n. 1001604-48.2023.8.11.0015).

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)”

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A existência de elementos a evidenciarem a reiteração de comportamentos delituosos autorizam o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

[...] A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta das condutas, somada ao histórico de reincidência e à presença de antecedentes ou inquéritos em curso, justifica a decretação da prisão preventiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas.

[...]

(STJ, AgRg no HC n. 1.001.423/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Contudo,

a manutenção dela tornou-se desproporcional, ante a imposição do regime aberto na sentença.

Os arestos transcritos corroboram a conclusão:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO NA RUA ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE CELULAR ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU ILEGALIDADE PARA CHEGAR ATÉ OS CELULARES COM RASTREAMENTO.
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME ABERTO FIXADO
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

[...]

3.
A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor
.

4. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.
(STJ, HC n. 752.670/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

[...]

No caso, a sentença condenatória, por ora restabelecida, havia estipulado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, fixado o regime aberto e expedido, em favor da ora paciente, alvará de soltura.
Nesse contexto, a imposição de custódia cautelar no julgamento da ação revisional, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos (quantidade de droga apreendida), configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque a ré não pode permanecer presa provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor
. [...]
(STJ, HC n. 519.645/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/10/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025